Tribunal: TJES
Processo: 5003256-42.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003256-42.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO 5003256-42.2022.8.08.0050

RECORRENTES: ROSINEIDE FERNANDES DE ASSIS e CHRISTIANO ZORDAN THOMAZ DE ASSIS

RECORRIDOS: DECOLAR. COM LTDA. e QATAR AIRWAYS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIRO COM COVID-19. PEDIDO DE REMARCAÇÃO POSTERIOR AO VOO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, os autores relatam que estava com voo agendado para retornar ao Brasil em 23/12/2021, saindo de Dubai. Contudo, no dia 22/12/2022, a requerente Rosineide Fernandes de Assis testou positivo para COVID-19, ficando impedida de embarcar.

Discorre que um familiar dos autores foi ao aeroporto visando remarcar a passagem das partes e não encontrou funcionários da empresa Qatar Airways, tendo comunicado a companhia aérea sobre a impossibilidade de embarque dos requerentes no momento do
check-in
.

Informam que, em decorrência da ausência de remarcação das passagens, dispensaram o valor de R$ 12.187,78 (doze mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) para aquisição de novas passagens aéreas e o valor R$ 6.884,41 (seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) com hospedagem e alimentação.

Assim, diante dos supostos transtornos sofridos, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pelo integral provimento dos requerimentos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Assim, analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que
não
restou comprovada a falha na prestação de serviço das empresas recorridas.

Isso porque os requerentes só entraram em contato diretamente com as demandadas, seja pessoalmente, por contato telefônico ou
e-mail
, após a decolagem do voo adquirido, o que configura “
no show
” - quando o passageiro não comparece ao voo ou realiza o cancelamento com antecedência.

Nota-se que nenhum dos autores, inclusive o recorrente Christiano, que não testou positivo para Covid-19, solicitou o cancelamento e remarcação das passagens antes do horário do voo não comparecido.

Nesse aspecto, os
e-mails
enviados pelos recorrentes solicitando o reembolso de valores adimplidos com as passagens aéreas são datadas de 19 de janeiro de 2022, quase 1 (um) mês após o voo não comparecido.

Dessa forma, os recorrentes solicitaram a remarcação da passagem após a finalização do voo adquirido, razão pela qual não fazem jus a restituição da quantia adimplida com o tíquete aéreo, na forma do art. 740 do Código Civil:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

§1º Ao passageiro é facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar.

§2º Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado.

§3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

14. Não há dúvidas de que havia tempo hábil para que a autora procurasse o atendimento das rés, seja pessoalmente, no aeroporto, ou por outros meios atendimento ao consumidor, como telefone e e-mail, não bastando que a solicitação fosse feita por terceiro, afinal o bilhete aéreo era pessoal e intransferível. Nota-se, contudo, que os requerentes permaneceram inertes, e que apenas deixaram de comparecer ao embarque no dia e no horário agendados, caracterizando “no show”. Neste contexto, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo descabida a pretensão autoral de condenação das demandadas ao pagamento dos valores relativos à aquisição de novas passagens.

15. Registro, ainda, que os requerentes viajaram para outro país durante o período da pandemia provocada pela COVID-19, sendo de conhecimento geral o grande risco de contágio, mesmo com a adoção de protocolos rigorosos de higiene e segurança, e de que seria necessário realizar novo teste antes de retornar ao país. Assim sendo, necessário reconhecer que os requerentes assumiram o risco de contágio, como efetivamente ocorreu, e não podem cobrar das rés as despesas de hospedagem e alimentação relativas ao período de quarentena obrigatória em Dubai.

16. Por fim, destaco que, do que consta nos autos, apenas a autora Rosineide Fernandes de Assis testou positivo para COVID-19, ou seja, o demandante Christiano Zordan Thomas de Assis poderia retornado ao Brasil no voo de 23/12/2021, porém decidiu ficar em Dubai para auxiliar a coautora, por mera liberalidade. Ao agir dessa forma, o requerente assumiu, por motivos pessoais e que não podem ser atribuídos às rés, a responsabilidade quanto as despesas de estadia, alimentação e novas passagens.

Destarte, entendo pela ausência de direito das partes a remarcação das passagens adquiridas com as requeridas, inexistindo falha na prestação de serviço das empresas, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspensão a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)